Tribunal: TJDFT
Processo: 0703994-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos; deve analisar a possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais sem prejuízo do mínimo existencial, que é variável conforme situação individual de cada família.
3. Nos autos, não há qualquer documentação probatória quanto aos rendimentos e gastos cotidianos do recorrente. O juízo indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e intimou o apelante para recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.
4. Dispõe o art. 320 do CPC que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
5. Na hipótese, o apelado não cumpriu a diligência indicada no prazo determinado pelo magistrado. Não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. A extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e não provido.